Tribunal: TJDFT
Processo: 0731576-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA.
I. Com o depósito judicial cessa para o executado a responsabilidade pelos encargos moratórios da dívida.
II. Recurso conhecido e desprovido.